Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no: 0705857-56.2020.8.07.0020 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Humberto Ramos Antunes Embargada: Condomínio do Lote 5 da Quadra 107 de Águas claras-DF (Condomínio Residencial Conquest) D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Humberto Ramos Antunes (Id. 30560532) contra o acórdão (Id. 30308507) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator